Tribunal: TJMT
Processo: 1001715-39.2022.8.11.0024
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001715-39.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA MARIA MOURA BRITO - CPF: 230.098.611-68 (APELANTE), RAFAEL FERREIRA ALVES BATISTA - CPF: 089.544.146-21 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), MARCELO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 066.595.708-45 (ADVOGADO), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, formulados por consumidora idosa que alegou ter sido induzida a contratar crédito diverso do pretendido. O juízo de origem concluiu pela inexistência de vício de consentimento e ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento e falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado (RMC) em substituição a empréstimo consignado tradicional; e (ii) saber se a ausência de prova de ato ilícito afasta a restituição em dobro e o dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Relação de consumo reconhecida, aplicando-se o CDC às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

Contrato de adesão comprovado por termo de adesão e faturas, com registros de saques e compras, evidenciando uso do serviço pela autora.

Ônus da prova do vício de consentimento não cumprido pela consumidora, não bastando a inversão do ônus probatório para dispensá-la dessa demonstração.

Ausência de ato ilícito afasta a responsabilidade civil (CC, art. 927), tornando improcedentes os pedidos de restituição em dobro e de indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A comprovação da contratação e do uso do cartão de crédito consignado afasta a alegação de vício de consentimento e de falha no dever de informação. 2. Não configurado ato ilícito, inexiste dever de restituição em dobro ou de indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ana Maria Moura Brito contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos da ação revisional c/c repetição do indébito e indenização por dano moral ajuizada em desfavor de Banco Santander (Brasil) S.A., julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a apelante recorre, sustentando sua hipervulnerabilidade como consumidora idosa, a existência de vício de consentimento, a falha no dever de informação e a abusividade da contratação de RMC em substituição a empréstimo consignado. Requereu a reforma da sentença para reconhecer a nulidade contratual, condenar o réu à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por dano moral, ou, alternativamente, converter o contrato em empréstimo consignado tradicional.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 300742377).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ana Maria Moura Brito propôs ação revisional c/c repetição do indébito e indenização por dano moral em desfavor de Banco Santander (Brasil) S.A., alegando que, em momento de crise financeira, foi
induzida a erro
pelo réu, aceitando oferta de crédito sem ter recebido informações claras. Afirma que acreditava contratar
empréstimo consignado tradicional
,
mas foi surpreendida por descontos mensais de R$ 52,25, referentes a
cartão de crédito RMC
, serviço não solicitado.

Relata que a operação resultou em
endividamento sem prazo final de quitação
, com encargos mais onerosos que o consignado. Sustenta violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC), afronta à IN nº 28/2008 do INSS e à Lei nº 10.820/2003, e prática abusiva consolidada na jurisprudência.

Ao final, requer a anulação do contrato, a restituição em dobro, dos valores pagos, a condenação por indenização por dano moral e, subsidiariamente, a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a apelante recorre, sustentando sua hipervulnerabilidade como consumidora idosa, a existência de vício de consentimento, a falha no dever de informação e a abusividade da contratação de RMC em substituição a empréstimo consignado. Requereu a reforma da sentença para reconhecer a nulidade contratual, condenar o réu à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por dano moral, ou, alternativamente, converter o contrato em empréstimo consignado tradicional.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica sub examine enquadra-se indubitavelmente nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça através da Súmula nº 297:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
.

Os contratos bancários caracterizam-se como contratos de adesão, impondo-se a observância dos princípios da transparência, boa-fé objetiva e equilíbrio contratual, nos termos dos arts. 4º, III e 6º, III, do CDC.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Superada essa questão, pelo que se denota dos autos, a apelante alega que acreditava contratar
empréstimo consignado tradicional
,
mas foi surpreendida referentes a
cartão de crédito RMC
.

Visto isso, da análise do caderno processual, constata-se que o banco comprovou a existência da relação jurídica entre as partes, conforme demonstrado pelo contrato devidamente assinado, acostado aos autos (id. 300742353).

Ademais, embora a autora alegue não ter intenção de contratar um cartão de crédito consignado, verifica-se, pelas faturas juntadas, que, além da realização de saques, houve a utilização do referido cartão em diversos estabelecimentos comerciais, circunstância que afasta as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes. Portanto, é evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Nessa toada, bem salientou o douto magistrado:

“
16. Extrai-se dos autos que esta é a questão central da pretensão autoral, visto que o proponente argumenta que houve vício de consentimento ao entabular negócio jurídico com a requerida na modalidade empréstimo mediante reserva de margem consignada.

17. Apesar da inversão do ônus da prova, o instituto não tem caráter absoluto e, por isso, não desonera totalmente o consumidor de provar os fatos constitutivos de seu direito, o que significa no presente caso que incumbia ao requerente o ônus de provar a ocorrência do vício de consentimento.

18. Além disso, entender de forma diferente seria impingir ao réu a comprovação de fato negativo, isto é, a não ocorrência do vício de consentimento, exigindo-se, portanto, a chamada “prova diabólica”, justamente diante de sua impossibilidade ou extrema dificuldade de produção, o que é incompatível com o nosso ordenamento jurídico.

19. No entanto, retiro da prova constante dos autos que o requerente não se incumbiu de comprovar o fato constitutivo de seu direito, não logrando êxito em atender seu
onus probandi
, o que conduz à improcedência da pretensão autoral.

20. Com efeito, vislumbra-se que no id nº

10561123 o requerido comprovou a contratação do empréstimo em questão mediante a juntada de “Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Bonsucesso” regularmente contratado pela autora, autorizando, inclusive, a realização de descontos mensais. Ainda apresentou faturas do cartão, além de documento pessoal e comprovante de residência.

21. Prosseguindo, tem-se também que nenhuma prova foi produzida pela demandante acerca do suposto vício de consentimento. Além disso e como se não bastasse, o banco réu instruiu a contestação com diversas faturas do cartão cingido na lide, as quais indicam o seu uso para saques, de modo que a consumidora usufruiu dos serviços oferecidos pela empresa.

22. Aliás, o histórico de consumo e os saques também contrariam a adução de desconhecimento da natureza do negócio jurídico, até porque bem se sabe que o empréstimo consignado consiste, em regra, no recebimento único de crédito e ser posteriormente pago e não em sucessivos saques realizados através de cartão como fez o autor.”
(id. 300742372).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar em revisão de juros, tampouco se reconhece ato ilícito ensejar de indenização.

Portanto, é evidente que competia o apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025